Tribunal: TJBA
Processo: 8001649-84.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001649-84.2023.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MAGALHAES LACERDA

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE CARACTERIZADA. ASSINATURA FALSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 STJ). DANO MORAL
IN RE IPSA
. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. ACOLHIMENTO. VALOR MAJORADO PARA R$

10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Autora contra sentença que, reconhecendo a fraude bancária e a negativação indevida, fixou danos morais em R$3.000,00 (três mil reais). A Apelante pleiteia a majoração para R$10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade diante de negativação indevida por fraude, e se comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. A falsificação de assinatura em contrato bancário configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. A negativação indevida de nome de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral presumido.

4. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se irrisório frente ao porte econômico da instituição e ao caráter pedagógico da medida. A majoração para R$10.000,00 (dez mil reais) alinha-se aos precedentes deste Tribunal para casos análogos.

5. Mantém-se a compensação de valores eventualmente creditados na conta da autora para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte
para majorar os danos morais.

Tese de julgamento:
"A fixação de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida por fraude bancária deve observar o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende à finalidade compensatória e ao desestímulo à reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 81340718120208050001, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 19/06/2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001649-84.2023.8.05.0051, tendo como apelante, MARIA DAS GRAÇAS MAGALHÃES LACERDA, e apelado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial
ao recurso de apelação, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27